Tribunal: TJES
Processo: 0022874-69.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-12-12

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0022874-69.2019.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, RAFAEL DA SILVA SEPULCRO

APELADO: LUIS CARLOS DE SOUZA E SILVA, RAFAEL DA SILVA SEPULCRO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÕES CRIMINAIS - ARTIGO 157, §2°, INCISO II E §2°-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL NA FORMA DO ARTIGO 70, DO CÓDIGO PENAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ARGUIDA PELA DEFESA DO RÉU RAFAEL – REJEITADA - RECURSO MINISTERIAL – MAJORAÇÃO DA PENA-BASE E APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA EM RELAÇÃO AOS RÉUS – INVIABILIDADE – DO RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA DO RÉU RAFAEL – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – DESCABIMENTO – RÉU QUE PARTICIPOU DA AÇÃO CRIMINOSA – DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO CONCURSO DE PESSOAS – NÃO CONFIGURAÇÃO – MANUTENÇÃO DA PENA DE MULTA EIS QUE PROPORCIONAL À PENA CORPÓREA IMPOSTA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
ARGUIDA PELA DEFESA DO RÉU RAFAEL.
1.
A defesa do réu Rafael argui em sede preliminar a nulidade da sentença em razão da inobservância das normas atinentes ao reconhecimento de pessoas,
violando assim, o artigo 226, do Código de Processo Penal.
De plano, deve a preliminar ser rejeitada eis que ausente a demonstração de prejuízo tendo em vista os demais elementos contidos nos autos.
Ademais, trata-se de alegação extemporânea,
eis que deveria ter sido arguida até o momento anterior ao proferimento da sentença condenatória, ou seja, nas alegações finais.
2. Preliminar rejeitada.

M
ÉRITO.
1.
Inviável o pleito absolutório formulado pela defesa quando as vítimas perante a autoridade policial, logo após o crime, reconheceram o acusado
e seu comparsa
como
autores

do crime
.
2.
A pena-base imposta aos réus deve se manter inalterada tendo em vista que restou dosada em total consonância com o artigo 59, do Código Penal.
3. A circunstância agravante da reincidência já foi valorada negativamente em desfavor dos acusados, razão pela qual
inexiste alteração a ser feita na sentença. 4.
D
escabid
o reconhecimento da participação de menor importância em relação ao réu Rafael, eis que os autos comprovam que ele participou de toda a ação criminosa. 5. Tendo em vista que a ação delitiva foi praticada pelo réu e um comparsa,
inviável o decote da causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas, pretendido pela defesa do acusado Rafael. 6.
Não sendo amplamente desproporcional a pena de multa imposta aos réus, mister a sua manutenção, nos moldes aquilatados pela sentença primeva. 7. Recursos conhecidos e improvidos.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0022874-69.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: LUIS CARLOS DE SOUZA E SILVA e outros (2)
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

DECISÃO
À unanimidade de votos, rejeitar a preliminar arguida, e no mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.